Tribunal: STF
Processo: ARE 1397983
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento “aos recursos interpostos por Wellys Lopes Ribeiro e Anderson Luis de Queiroz a fim de absolvê-los da imputação relativa ao artigo 35, caput, da Lei de Drogas, conservando as penas a eles endereçadas pelo delito remanescente: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, mais monetária de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso” (eDOC 24, p. 1 - grifei).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, XLVI, LIV, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação “ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que preceitua que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, a questão da violação ao princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, a questão da violação ao princípio constitucional da razoabilidade, da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, ofensa ao direito constitucional de permanecer em silêncio, de acordo com o artigo 5º, inciso LXIII, da CF, e, por fim, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da CF” (eDOC 33, p. 3/4).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento nos Temas 660 e 182 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como pela necessidade de reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV, LV e XLVI, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Tema 660 e 182 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como pela necessidade de reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente